Tribunal: TJMT
Processo: 1024437-71.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024437-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANDRO ROGERIO ISRAEL - CPF: 107.242.058-96 (ADVOGADO), LAERCIO GUASSU - CPF: 569.006.199-91 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0003-06 (AGRAVADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), LAERCIO GUASSU - CNPJ: 01.670.856/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, afastando a alegada impenhorabilidade dos valores penhorados em razão de suposta natureza salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exceção de pré-executividade é cabível para análise da alegação de impenhorabilidade de verba salarial; e (ii) determinar se o Agravante comprovou documentalmente a natureza salarial dos valores penhorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível para declarações de questões de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício, desde que não exijam dilatação probatória. No caso, a impenhorabilidade de verba salarial, por ser matéria de ordem pública, é passível de análise em sede de exceção de pré-executividade, desde que acompanhada de prova documental idônea.

O Agravante não apresentou qualquer documento que comprove a natureza salarial dos valores penhorados, como extratos bancários, comprovantes de pagamento, carteira de trabalho ou holerites, ônus que lhe incumbia, impondo-se o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é cabível para alegações de impenhorabilidade de penhora de quantia salarial, desde que acompanhadas de prova documental idônea.

Compete ao executado o ônus de provar a natureza salarial dos valores penhorados para fundamentar a alegação de impenhorabilidade, sob pena de manutenção da constrição.

A ausência de comprovação da natureza salarial ou de outra condição de impenhorabilidade impede o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Recurso Conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LAERCIO GUASSU
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos de n. 0000612-57.1997.8.11.0002, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado/Agravante.

O Agravante alega que a penhora de valores determinada na origem recaiu sobre quantia impenhorável (R$ 7.849,67) que se refere ao seu provento salarial.

Sustenta que a decisão agravada está em desacordo com a lei e a jurisprudência que presumem a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Afirma que a manutenção da penhora colocará em risco a sua subsistência.

Pugna pelo provimento do recurso para reforma da decisão agravada a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade apresentada na origem, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 237478669).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Recorrente, afastando a alegada impenhorabilidade da quantia penhorada.

Conforme é cediço na jurisprudência, a exceção de pré-executividade só é cabível quando a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz e seja indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Considerando que a pretensão recursal versa sobre a impenhorabilidade de suposta verba salarial, que se trata de matéria de ordem pública, não há óbice para o conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL IMPENHORABILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – REQUISITOS DA IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – DEMONSTRAÇÃO – RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
I - A questão acerca da
impenhorabilidade
da pequena propriedade rural, prevista no artigo 833, inciso VIII, do CPC e artigo 5º, inciso XXVI, da CF, é matéria de
ordem

pública
e, portanto, pode ser analisada em qualquer instância, até mesmo de ofício, não se operando a preclusão.
II - São dois os requisitos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, quais sejam, que a área seja considerada como pequena, nos termos da lei de regência, e que a propriedade seja trabalhada pela família, como no presente caso. (N.U 1015278-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 02/09/2024). (Destaquei).

Verifica-se que o Agravante interpôs o presente recurso se limitando a repetir os mesmos argumentos do agravo de instrumento n. 1016113-92.2024.8.11.0000, acerca da suposta impenhorabilidade da verba constrita.

Em que pese à irresignação do Agravante não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão agravada, pois consoante bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau,
o Executado/Recorrente não trouxe aos autos quaisquer documentos que demonstrem a natureza salarial da quantia penhorada.

Registra-se que não consta nos autos de origem e nem mesmo neste recurso os extratos bancários, carteira de trabalho, holerite ou qualquer outro elemento que embase as alegações do Agravante.

Incumbia ao Recorrente comprovar que a importância penhorada realmente gozava da garantia da impenhorabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE NOMEAÇÃO DE BENS – AUSENTE COMPROVAÇÃO A ENSEJAR A DISPENSA DA PENHORA ON -LINE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Observada a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC, e inexistindo comprovação de que o bloqueio on-line poderá comprometer as condições de mantença e sobrevivência da executada, impõe-se a confirmação da decisão que deferiu o encaminhamento da pesquisa via sistema Sisbajud.
(TJ-MT 10209307320228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023). (Destaquei).

IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE
NÃO
DEMONSTRADA
. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou a penhora de numerário em conta corrente da executada, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, em razão de alegada natureza salarial. III. Razões de decidir 3
. Os agravantes não trouxeram aos autos prova documental inequívoca que demonstre a natureza salarial dos valores bloqueados, o que impede o reconhecimento da
impenhorabilidade
pleiteada
. 4. Ainda que se tratassem de valores salariais, o montante penhorado está aquém do limite de 50 salários mínimos, conforme previsto no art. 833, § 2º, do CPC/2015.
5. Ademais, o valor penhorado não foi
demonstrado
como indispensável à subsistência dos agravantes.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A
impenhorabilidade
de valores depositados em conta corrente exige prova concreta de sua origem salarial e de que tais valores são indispensáveis à subsistência do devedor, conforme o art. 833, IV, do CPC/2015." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, IV e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.933.159/PA, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 08.08.2022. (N.U 1017940-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024). (Destaquei)

Ademais, sequer há comprovação de que os valores penhorados estavam em conta bancária destinada à caderneta de poupança, para se caracterizar a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024